Tribunal: TJES
Processo: 0005196-27.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005196-27.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS BARRERE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005196-27.2021.8.08.0030

APELANTE: CARLOS BARRERE DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A, EVERALDO BISPO DOS SANTOS - ES29709-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).
INÉPCIA DA INICIAL.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS
.
DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. DANO MORAL COLETIVO.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito. O contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo satisfatório e objetivo, de que na residência havia a prática de ato ilícito.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3. O crime de tráfico de drogas na modalidade guarda é de tipo permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo. Deste modo, no caso dos autos, havia indícios veementes, objetivos e fundados de que, no interior da residência, existiam drogas. Portanto, desnecessário o mandado judicial ou autorização do proprietário para adentrar na residência.

4. O Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de que, isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si só, não são suficientes para embasar a conclusão de afastar reconhecimento do tráfico privilegiado, determinando a afetação do tema (Tema repetitivo 1154).

5. A Terceira Seção do Tribunal da Cidadania “
aperfeiçoou o entendimento exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento segundo o qual a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria
” (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022).

6. Diante da complexidade que a matéria exige, a fixação de indenização a título de danos morais coletivos deve ser analisada na esfera cível. Recursos Improvidos. (TJ-ES - APL: 00056095520178080038, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 31/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/11/2018).

7.
Recurso
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005196-27.2021.8.08.0030

APELANTE: CARLOS BARRERE DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A, EVERALDO BISPO DOS SANTOS - ES29709-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS BARRERE DOS SANTOS
em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 4800946 (00051962720218080030 VOL 001.pdf, pp. 251/269), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena
de
06

(
seis
) anos

e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, além de
640
(
seiscentos e quarenta
)
dias-multa, fixado cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos.
Ao final, condenou o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais coletivos.

Nas razões recursais (00051962720218080030 VOL 001.pdf, pp. 275/293) a defesa alega a ilicitude probatória em razão de violação de domicílio. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado. Ao final, requer seja julgado improcedente o pedido de dano moral coletivo.

Contrarrazões (00051962720218080030 VOL 001.pdf, pp. 295/311) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4958149) opinando para que seja negado provimento ao recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 11/7/2021, por volta as 02h10min, à Rua Sebastião Espavier, nº 211, Bairro Bebedouro, Município de Linhares, os policiais militares receberam a informação de que existia um ponto de tráfico de drogas na localidade de “Loteamento”, e que os entorpecentes eram comercializados por Carlos, vulgo “Irmão”.

Ao se deslocarem até o local indicado, o apelante se aproximou do portão com algo nas mãos, mas ao ver os militares, saiu correndo, escondendo-se embaixo de uma escada, oportunidade em que foi abordado e identificado.

Durante as buscas, os militares encontraram próximo ao local em que o apelante correu, uma sacola contendo 210 (duzentos e dez) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais) em espécie.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (00051962720218080030 VOL 001.pdf, p. 31) e Laudo Toxicológico (00051962720218080030 VOL 001.pdf, p. 229).

Discute-se a autoria do delito, além da suposta violação de domicílio.

O Policial Militar Riche Rocha Gusmão, em audiência (mídia anexa), relatou que foi até o Distrito de Bebedouro para dar apoio a outra guarnição policial. Chegando ao local, recebeu a informação de que o apelante realizava o tráfico de drogas em sua casa. Assim, ao chegar no portão da residência do recorrente, este se assustou com a presença da guarnição e saiu correndo, escondendo-se. Ao adentrar na casa do apelante, foram encontradas 210 (duzentos e dez) buchas de maconha, além da quantia de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais) em espécie.

Em seu interrogatório (mídia anexa), o apelante confirma os fatos narrados na inicial acusatória, afirmando que teria comprado a droga para uso e para venda, estando arrependido dos fatos cometidos.

Inicialmente, com relação à alegada nulidade por ausência de mandado de busca e apreensão para adentrar na residência, sorte não assiste à defesa.

Salienta-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

É certo que não basta a mera intuição acerca de eventual traficância para se permitir o ingresso em domicílio. Necessário, portanto, que haja fundadas razões para a entrada.

No caso dos autos, diante do narrado pelo agente da lei, extrai-se que a abordagem policial ocorreu dentro da legalidade, havendo fundadas razões que indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Ressalto, o policial afirma que I) a casa do apelante era em local que ocorria intenso tráfico de drogas; II) havia notícias de que o apelante estava realizando o tráfico, e III) chegando no local, o apelante, ao ver a guarnição policial, fugiu, tentando se esconder embaixo de uma escada.

Assim, entendo que o contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo
satisfatório
e
objetivo
, de que o apelante estava em flagrante delito.

Ademais, cabe evidenciar que o crime de tráfico de drogas na modalidade guarda é de
tipo permanente
, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo. Deste modo, no caso dos autos, havia indícios veementes, objetivos e fundados de que, no interior da residência, existiam drogas. Portanto,
desnecessário o mandado judicial ou autorização
do proprietário para adentrar na residência.

Assim, não há que se falar em violação de domicílio, uma vez que o ingresso sem mandado judicial encontra-se devidamente justificado.

Com relação ao depoimento dos policiais como prova para a condenação, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Em interrogatório, o apelante confessa que guardava a droga tanto para comercializá-la quanto para o uso.

Discute-se, então, a caracterização ou não da traficância.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Como já relatado, foram apreendidos 210 (duzentos e dez) buchas de maconha e 19 (dezenove) pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais) em espécie.

Assim, o depoimento dos policiais, a confissão do recorrente e a quantidade de entorpecente apreendida indicam que o apelante realizava o tráfico de drogas, não sendo possível a absolvição.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na primeira fase
, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade e a quantidade de drogas.

Saliento que compartilho do entendimento de que a culpabilidade do recorrente é elevada, uma vez que guardava drogas dentro de sua residência, onde viva seu filho menor de apenas 02 (dois) anos de idade, expondo a criança a um ambiente hostil e perigoso.

A
quantidade
de drogas também deve ser utilizada para exasperar a pena-base (art. 42 da Lei nº 11.343/06), porquanto foram apreendidas 210 (duzentos e dez) buchas de maconha, pesando quase meio quilo.

Relembro que o legislador não previu um
quantum
exato pra exasperação da pena-base, a cada circunstância judicial valorada negativamente. Deste modo, compartilho do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de aumentar a pena base em 1/8, a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao delito.

Assim, valoradas negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase
da dosimetria, inexistentes agravantes, mas presente a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase
, pugna a defesa o reconhecimento do tráfico privilegiado.

No caso dos autos, vislumbro apenas a quantidade de maconha, em grande monta, que poderia afastar o tráfico privilegiado, uma vez que o apelante é primário, com bons antecedentes, possuindo apenas uma ação penal em andamento, pelo crime previsto no art. 129, 9º, na foram da Lei nº 11.340/06.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de que, isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si só, não são suficientes para embasar a conclusão de afastar reconhecimento do tráfico privilegiado, determinando a afetação do tema (Tema repetitivo 1154).

Ademais, a Terceira Seção do Tribunal da Cidadania “
aperfeiçoou o entendimento exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento segundo o qual a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria
” (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022).

Deste modo, utilizada a quantidade de entorpecente para exasperar a pena base, não é legítimo utilizar a mesma quantidade para afastar a
benesse
do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, como fez o juízo. Desta forma, reconheço a incidência da atenuante.

Relembro que “
na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito,
podem servir para a modulação de tal índice
ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico
” (AgRg no AREsp n. 2.323.758/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

No caso dos autos, em razão da quantidade de drogas apreendida, reduzo a pena em 1/3, fixando-a definitivamente em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial como semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alí
nea “b”, do Código Penal.

Por fim, busca a defesa a exclusão do pagamento de danos morais coletivos, em razão de condenação pela prática do tráfico de drogas.

Inicialmente, saliento que o art. 387, inciso IV, do Código d Processo Penal, introduzido pela Lei nº 11.719/2008, previu a possibilidade de fixação, na sentença condenatória, de um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos
pelo ofendido
.

Paralelamente, o art. 63, do Código de Processo Penal, estabelece que a execução de danos fixados se dá por ação civil
ex delicto
, a ser manejada
pela vítima
, seu representante legal ou seus herdeiros.

Nesse sentido, não há, ainda, um entendimento pacificado acerca da possibilidade de condenação do réu em
danos morais coletivos
pelos crimes de tráfico de drogas e outros.

Relembro que a condenação em danos morais é pacífica nos crimes perpetrados no âmbito da Lei Maria da Penha, uma vez que a vítima é definida e o dano moral é
in re ipsa
.

Assim, em casos de tráfico de drogas, vislumbro julgados entendendo pela impossibilidade de condenação em danos morais coletivos em sede de ação penal, uma vez que a complexidade da matéria impediria a correta instrução e discussão, violando o direito de ampla defesa do réu. Vejamos:

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL:FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE
- VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO - INVIABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA BASE - NÃO CABIMENTO - APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO - IMPOSSIBILIDADE - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME - POSSIBILIDADE.

1. Não há que se falar em indenização nos termos do artigo 387 IV do CPP, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ut artigo 5º inciso LV da Constituição Federal.
(...)

(TJ-MG - APR: 10428190003106001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 11/08/2020, Data de Publicação: 19/08/2020).

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. (...)
REPARAÇÃO DOS DANOS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE UM OFENDIDO ESPECÍFICO, SENDO A VÍTIMA A COLETIVIDADE.
APELO MINISTERIAL DESPROVIDO E DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - ACR: 70081598641 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de Julgamento: 27/06/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/07/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MíNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.
DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO CABIMENTO. ESFERA CÍVEL.
RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Não há que se falar em redução da pena-base, tendo em vista a natureza e quantidade da droga apreendida (maconha e cocaína), que possuem alto poder viciante, nos termos do que dispõe o art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/2006.
2. Diante da complexidade que a matéria exige, a fixação de indenização a título de danos morais coletivos deve ser analisada na esfera cível.
Recursos Improvidos. (TJ-ES - APL: 00056095520178080038, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 31/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/11/2018).

Deste modo, em razão da complexidade da caracterização dos danos morais coletivos no âmbito do processo penal, filio-me à corrente da impossibilidade de condenação, em sede de ação penal, ao pagamento de danos morais coletivos pela prática do tráfico de drogas.

Arrimado nessas considerações,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
AO RECURSO
, reformando a sentença para fixar a pena em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, além de excluir a condenação pelos danos morais coletivos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)